Tribunal: TJSP
Processo: 1012512-23.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DANOS MORAIS PONDERADAMENTE ARBITRADOS EM R$ 3.000,00. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.